Tribunal: CARF
Processo: 10280.720464/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/02/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito de defesa.
VINCULAÇÃO DO MANIFESTO DE CARGA À ESCALA. PRAZO.
O prazo mínimo para a prestação de informação no Sistema Siscomex sobre a vinculação do Manifesto de Carga à escala é de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. PROVA. NECESSIDADE DE JUNTADA.
A impugnação deve estar instruída com os documentos de prova que forneçam suporte as alegações de defesa.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720464/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.386 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/02/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO ADEQUADA
DOS FATOS.
Quando os fatos estão bem descritos no corpo do Auto de Infração, havendo
menção aos dados necessários à compreensão do que se está imputando ao
sujeito passivo, não há que se falar em prejuízo ou em cerceamento ao direito
de defesa.
VINCULAÇÃO DO MANIFESTO DE CARGA À ESCALA. PRAZO.
O prazo mínimo para a prestação de informação no Sistema Siscomex sobre a
vinculação do Manifesto de Carga à escala é de 48 (quarenta e oito) horas antes
da chegada da embarcação.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. PROVA. NECESSIDADE DE JUNTADA.
A impugnação deve estar instruída com os documentos de prova que forneçam
suporte as alegações de defesa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720464/2011-51
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 76
a 91):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 02/03/2011, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 02/03/2011 (fls. 3), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 10/03/2011, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 25 à 44, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Os pontos abordados na impugnação foram os seguintes:
Em sede de PRELIMINAR:
· Tempestividade;
· Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
· Ilegitimidade passiva da impugnante;
· Denúncia espontânea;
· Cerceamento de direito de defesa.
No MÉRITO
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

· Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas;
· Erro material no momento da aplicação da multa;
· Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
· Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a Impugnante que a presente defesa será
integralmente acolhida, para o efeito de que:
I. preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da Impugnante para figurar como
autuada;
II. sucessivamente, no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração fora impugnado.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os fundamentos
de que:
(1) O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração teria sido certo e definido
no seu corpo;
(2) Teria sido dada a impugnante ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados do Auto de Infração, que apontariam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior;
(3) Quando o agente marítimo assina o termo de responsabilidade perante
Alfândega, o faria na qualidade de representante do transportador. Amparado no
citado termo, a empresa atuaria efetivamente em nome transportador, praticando
atos durante o despacho;
(4) Diante da legislação de regência, concluir-se-ia que a multa está sendo
aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável;
(5) Não prosperaria a tese em favor da ocorrência da denúncia espontânea,
porque, para que esta se verifique como tal, deve ser iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração, tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca
da existência do tributo denunciado;
(6) Em momento algum a exigência discutida violaria os princípios da legalidade
e hierarquia das normas, pois não está calcada no Ato Declaratório Executivo
COREP n° 3, de 28 de marco de 2008, mas sim no artigo 107 , inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

(7) O art. 94 do DL no 37/66 seria taxativo no sentido de a responsabilidade
objetiva em se tratando de infração aduaneira. Mesmo que o contribuinte esteja
agindo de boa-fé e com cautela, ainda que ignore o fato de seu ato ou de seus
representantes estar em descompasso com a legislação, não poderia se furtar de
sua responsabilidade;
(8) A multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados,
em razão do que dispõe SCI COSIT no 08/2008;
(8) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não iria a ponto de autorizar a
dispensa ou redução de multas, expressas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor;
(9) O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/12/2015, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo (fl. 96).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 22/01/2016 interpôs Recurso Voluntário (fls. 99 a 128),
alegando, resumidamente, que:
 Em sede de preliminar, sendo a Recorrente apenas mandatária do
transportador no momento do registro das informações dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não seria possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 Em decorrência da falta de informações importantes no AI (nomes das
embarcações, código identificador das viagens e a data/hora limite para que os
dados fossem prestados), teria ocorrido prejuízo ao exercício do direito de defesa
e o cerceamento ao direito de defesa;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

 No tocante ao mérito, o DL no 37/1966 não haveria previsto a
possibilidade de aplicação de multa por retificações de informações prestadas;
 A IN RFB no 800/2007 haveria extrapolado os limites do art. 107, do DL
no 37/66, o que configura manifesta violação da legalidade e da hierarquia das
normas;
 Os arts. 23 a 27 da IN RFB no 800/2007, que tratam da retificação de
informações no SISCOMEX Carga – SISCARGA, bem como o art. 45 da
mesma IN RFB no 800/2007, teriam sido revogados pela IN RFB no 1.473/2014,
aplicando-se ao caso a retroatividade benigna. Cita jurisprudência;
 Em razão da aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016,
as alterações de informações já prestadas anteriormente não configurariam
prestação de informação fora do prazo.
Na data de 13/12/2017, a Recorrente apresentou petição trazendo novas razões à
defesa.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observo a juntada de petição após o prazo para Recurso
Voluntário, na qual são trazidos novos argumentos de defesa. Em razão da manifesta
extemporaneidade na apresentação da peça, frente ao prazo fixado no art. 33 do Decreto no
70.235/19721, descabe o conhecimento desta pelo Colegiado.
Inicio o exame das questões postas pelo Recorrente a partir das preliminares,
quais sejam: (1) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como sujeito passivo no
lançamento de ofício; (2) ocorrência de denúncia espontânea e (3) cerceamento ao direito de
defesa.
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à defesa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Sobre o tema, já se manifestou este E. CARF, no Acórdão 9303-010.517 – CSRF /
3a Turma, em sessão realizada em 14/07/2020, que se encontra assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
(grifei)
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-
me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto
com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território
nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle das cargas que
estivessem em trânsito para o território nacional, que estivessem sendo
movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem saindo do
território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana
Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras
informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás
autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias,
possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema
eletrônico de controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser
fornecidas por cada interveniente na rede de transporte internacional de
mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita Federal, como autoridade
aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de tais
informações.
13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no
37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava
redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas
cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo
crédito tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação
contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no
37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :
Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante que infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966
determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades
aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este dever,
cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por
tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no
37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do
art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente
infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário
do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o agente marítimo
tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.
Já no que toca à alegação de que a descrição genérica dos fatos no AI (nomes das
embarcações, código identificador das viagens e a data/hora limite para que os dados fossem
prestados) representa erro insanável, entendo que a supressão de tais informações não tem o
condão de comprometer a defesa da Recorrente e nem de viciar o ato administrativo em questão.
No campo Descrição dos Fatos do AI, verifico que a autoridade fiscalizadora
articula bem a sua narrativa, de maneira precisa, porquanto menciona o número do Manifesto de
Carga, circunstâncias e datas relacionadas aos fatos ali mencionados. Vejamos:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Portanto, entendo que não há qualquer procedência em relação ao quanto alegado,
a partir da própria conferência que se realiza no ato em questão. Neste, verifica-se claramente a
menção aos elementos que a Recorrente alega que estariam ausentes, inclusive a identificação da
embarcação:

Considero, assim, que o lançamento de ofício comporta elementos suficientes a
sua compreensão e ao desenvolvimento da defesa por parte do sujeito passivo.
Por conseguinte, tenho por afastadas as questões preliminares apontadas na peça
recursal.
Passo às questões relacionadas ao mérito.
Entre as razões do Recurso em exame, afirma-se que a agência marítima teria
promovido simplesmente a retificação dos Manifestos de Carga no SISCOMEX para informar
que os containers estariam vazios, não sendo, portanto, o caso de vinculação à escala (Porto de
Belém) realizada a destempo, conforme se imputa no Anexo ao AI.
Ocorre que nos autos não constam elementos que corroborem a alegação de que o
recorrente promoveu retificação dos Manifestos para informar que os containers estariam vazios.
Observe-se que à vinculação do Manifesto de Carga à escala é ato diferente da retificação do
Manifesto.
O Extrato do Escala dá conta de que a atracação do navio CMA CGM Aristote no
Porto de Belém se deu em 21/02/2011, às 00:52:00. Sendo assim, a vinculação deste Manifesto à
escala no Porto de Belém deveria ter sido feita até 19/02/2011, 00:52:00, conforme prazo fixado
para cumprimento dessa obrigação acessória. Porém, pelo que consta nos autos, a informação
ocorreu em 21/02/2011, às 00:52:05, após a atracação da embarcação.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da ausência de registro da informação
em questão, motivo pelo qual houve naquela oportunidade, inclusive, o bloqueio do sistema.
Relevante colocar que a vinculação do Manifesto à escala é ato que não se
confunde com a retificação dos dados do CE e do próprio Manifesto de Carga. Retificar dados da
CE e do Manifesto é promover a alteração de dados que já estejam contidos nos documentos
citados.
As retificações podem ser comprovada por meio de extrato retirado do
SISCOMEX, no qual pode se verificar todo o histórico do Manifesto. O perfil que a agência
marítima detém no Sistema SISCOMEX permite a emissão de tal extrato e de demais
informações que poderiam fornecer suporte às suas alegações.
É dizer: não constato a juntada nos autos de documento que comprove a
afirmação de que tratar-se-ia de retificação em CE ou do Manifesto de Carga, e não de
informação extemporânea no SISCOMEX-Carga a respeito da vinculação do Manifesto à Escala
realizada no Porto de Belém, como alegado no Recurso Voluntário.
Necessário ressaltar que, frente às disposições contidas no art. 16, inc. III, do
Decreto no 70.235/19722, a impugnação deve estar instruída com os documentos de prova que
forneçam suporte as alegações de defesa, o que não se verifica neste caso.
A peça que veicula o Recurso Voluntário se encerra no apelo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, ou do conteúdo de qualquer outro
princípio informador do sistema legal, necessariamente haveria que adentrar no mérito da
constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a
competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 23, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Por fim e não menos importante, tem-se que, no nosso sistema legal, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

levaram ao descumprimento da obrigação, bem como da extensão do dano causado ao Erário, de
acordo com o que se evidencia pela transcrição do já referido art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conforme foi colocado adequadamente na decisão recorrida, à vista do que dispõe
o art. 94 do DL no 37/1966, a responsabilidade por infração aduaneira é objetiva. Em outras
palavras, na configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a
extensão do dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar em face da transcrição do
dispositivo em comento:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, noseu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Ou seja, ainda que o contribuinte se mostre diligente e não haja o intuito de fraude
ou má-fé, em praticando ato contrário ao que determina a legislação aduaneira, incorre o sujeito
passivo em infração.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por (1) não conhecer da
petição apresentada após o prazo para interposição de Recurso Voluntário; (2) rejeitar as
preliminares suscitadas e, (3) no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.386 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720464/2011-51

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital